Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-33.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000249-33.2022.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Débora Fernanda Silva Reis contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Novo São Joaquim–MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos autos no 1000097-41.2021.8.11.0106, conferindo o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento em dobro das custas recursais, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.
A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.
Aduz que o Juiz singular, sequer, lhe oportunizou comprovar sua hipossuficiência, em expressa violação ao disposto no artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, cuja finalidade se consolida em oportunizar à parte o direito de comprovar a insuficiência de recursos ANTES do indeferimento do pedido.
Sob esses argumentos, pugna seja conferido efeito suspensivo à decisão e, no mérito, requer seja concedida definitivamente a segurança pleiteada, para declarar a nulidade do ato praticado e permitir a complementação das provas de sua situação de pobreza, junto ao Juízo singular, nos exatos termos do art. 99, §2o, CPC.
Os autos vieram conclusos para a apreciação do pedido liminar.
Relatei.
DECIDO.
Almeja a impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança, a fim de determinar a suspensão da decisão atacada, com o fim de propiciar que comprove, nos autos no 1000097-41.2021.8.11.0106, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Novo São Joaquim–MT, sua hipossuficiência financeira.
Pois bem. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu não ser possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)
No entanto, da análise detida da decisão alhures mencionada, tenho que a mesma se refere à irrecorribilidade das decisões proferidas até a prolação da sentença, o que não é o caso, visto que já houve sentença prolatada nos autos de origem. Assim, passo a análise do presente mandamus.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.
Isso porque, a presença do fumus boni iuris ficou demonstrada de forma satisfatória, diante do fato de o Magistrado a quo ter deixado de observar a faculdade que trata o § 2o do art. 99 do CPC, que assim dispõe:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Analisando os autos, vê-se que, a ora impetrante, interpôs recurso inominado à sentença e, ato contínuo, o Juízo impetrado proferiu decisão, indeferindo o pedido de justiça gratuita, sem lhe oportunizar comprovar a alegada hipossuficiência.
Entendo, também, presente o segundo requisito legal, qual seja, o “periculum in mora” decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso venha ser positiva a decisão da demanda, em razão da possibilidade de ausência de análise do recurso inominado manejado pela impetrante, em razão de sua deserção.
Diante do breve exposto e sob cognição não exauriente, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar, por entender presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, para suspender a decisão atacada, bem como, determinar que o Juízo singular oportunize à parte autora a comprovação de sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, no bojo dos autos no 1000097-41.2021.8.11.0106, em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Novo São Joaquim–MT.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Cite-se a litisconsorte, para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 07 de abril de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator